Tribunal: TJMT
Processo: 0009839-75.2014.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009839-75.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.120.571-24 (APELADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 020.173.021-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 029.120.571-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009839-75.2014.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2o, INC. I E IV C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDO O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – PREMEDITAÇÃO AVALIADA NA QUALIFICADORA DA EMBOSCADA – PENA FIXADA PRESERVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

Não cabe a valoração negativa na pena-base pelo fato de ter sido o crime praticado de forma premeditada, sem possibilidade de a vítima esboçar defesa, quando essa circunstância já está abrangida pela circunstância da emboscada, ou seja, da qualificadora reconhecida pelos jurados e aplicada na segunda fase, como agravante genérica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009839-75.2014.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação penal no 0009839-75.2014.8.11.0002, obedecendo a vontade soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou ROSIVAL à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada) (id. 199313742).

O Ministério Público, em razões recursais, busca o recrudescimento da pena-base do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (id. 199314657).

Em suas razões recursais, o acusado ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA requer seja declarada a nulidade do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-o a novo julgamento (id. 199314667).

Em contrarrazões, as partes manifestaram pelo não provimento dos respectivos recursos (ids. 199314668 e 199314671).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para fins de recrudescer a pena-base e, pelo desprovimento do recurso interposto por ROSIVAL (id. 201182697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009839-75.2014.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta dos autos de Inquérito Policial em epígrafe que no dia 03 de novembro do ano de 2015, por volta das 20h00min, na Rua Tricolor, Bairro Capricho, no "Bar flecha Café", Várzea Grande, Rosival da Silva Almeida, com consciência e evidente vontade de matar, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima Fabiano da Silva, causando-lhe as lesões descritas no relatório clínico de fls. 59, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos a vítima estava com um colega em um bar, ocasião em que o denunciado chegou no local, pediu um cigarro ao amigo do ofendido, tendo em seguida saído do estabelecimento e logo após, retornou onde a vítima estava e lhe atingiu com tiros de arma de fogo.

Da forma como os fatos ocorreram, conclui-se que o acusado agiu de forma torpe, pois praticou referida conduta como forma de vingar-se em razão da vitima ter ligado para sua esposa duas semanas antes dos fatos, mesmo já tendo conversado e resolvido a situação com o ofendido.

Evidencia-se ainda dos autos que, no momento em que a vítima foi alvejada, não esperava o covarde ataque, visto que estava sentada no bar com um colega, ao qual o réu chegou a pedir um cigarro, tendo após, saído do bar e de forma inesperada, retomou e efetuou os disparos contra o ofendido, não lhe dando a menor chance de defesa, o que caracteriza a qualificadora da utilização de recurso que no mínimo dificultou a defesa da vítima.

Assim agindo, o denunciado incorreu na conduta típica descrita nos artigos 121, § 2o, I e IV, c.c 14, II, todos do Código Penal
(id. 199314166).

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2013.293793 (id. 199314166 – p. 14/15), Ofício n. 108/SPP/PSMVG/2015 (id. 199314166 – p. 73/74), que confirmou que a vítima FABIANO DA SILVA deu entrada no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande no dia 03/11/2013 as 20:50hs, levado pelo SAMU com histórico de ferimento por arma de fogo em tórax e abdome, tendo, inclusive, passado por cirurgia, pelo laudo pericial n. 1.9067.2.2015.70727-01 (id. 199314192 – p. 187/193), laudo pericial n. 1.1.02.2019.017396-01 (id. 199314204 – p. 216/221),

Do recurso defensivo:

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos prestados na fase administrativa pela testemunha CLEONATO DA SILVA SARAT, como por FABIANO DA SILVA, vítima da tentativa de homicídio qualificado, tendo os jurados optado por esta versão, como consequente reconhecimento do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado pelo réu.

Na fase extrajudicial, o apelante negou a autoria delitiva. Em juízo, durante a sessão em plenário, manteve a negativa, nos seguintes termos:

“(...)
JUIZ
: Rosival você não é obrigado a responder as perguntas que eu vou fazer, tendo o direito de permanecer em silêncio. Você conhece a acusação que pesa sobre você nesse processo.
RÉU
: Conheço.
JUIZ
: É verdadeira essa acusação?
RÉU
: Não.
JUIZ
: Nesse dia 03.11.2013, você estava nesse bar, Bar Flecha e Café (incompreensível)?
RÉU
: Nesse dia aí eu tava na casa de um ex-cunhado meu. Tava na casa de um ex-cunhado meu, no bairro Cidade de Deus. Recebi uma ligação falando dessa acusação, falando que a polícia tava atrás de mim. JUIZ: Então nesse dia você não passou por esse bar? RÉU: Não. JUIZ: Não esteve lá? RÉU: (incompreensível). JUIZ: Você conhece a vítima? O Fabiano da Silva? RÉU: Só de vista. JUIZ: Só de vista? RÉU: Isso. JUIZ: Tinha algum motivo pra tentar contra a vida dele? RÉU: Nenhum motivo. JUIZ: A denúncia narra que você teria tentado contra a vida dele porque ele teria ligado para a sua esposa duas semanas antes desse fato. Isso ocorreu? RÉU: Isso ocorreu, mas a gente conversou e foi dias antes, bem antes disso acontecer. JUIZ: Então depois que ele ligou pra sua esposa você chegou de conversar com ele? RÉU: Isso. JUIZ: E resolveu a situação? RÉU: Resolvemos, conversamos. Ele ficou pra lá e eu pra cá. Nós não tinha amizade. JUIZ: Você chegou em algum momento, entrou em contato com ele por ele ter ligado pra sua esposa, e ameaçado? RÉU: Não. JUIZ: Não? RÉU: Não. JUIZ: Em nenhum momento então você tentou contra a vida dele? RÉU: Não. JUIZ: Você sabe quem é que tentou contra a vida dele? RÉU: Eu não tava lá. JUIZ: Você não sabe então? RÉU: Não. JUIZ: Você tem antecedentes criminais? RÉU: Tenho. JUIZ: Quais crimes? RÉU: É 157, porte, receptação, homicídio e tentativa de homicídio. (...) MP: Rosival você já teve arma de fogo? RÉU: No passado. MP: Já teve? (sinal afirmativo com a cabeça). MP: Que arma que você teve? RÉU: Fui preso com ela em 2010. MP: Que arma que era? RÉU: 38. MP: E posteriormente? RÉU: Não. MP: Eu estou vendo aqui que você já praticou assalto a mão armada. Foi com essa arma o assalto? RÉU: (incompreensível). MP: E disparo de arma de fogo? Eu estou vendo aqui que você efetuou disparo de arma de fogo. Foi com essa arma? RÉU: Foi. E eu fui preso por ela (incompreensível). (...) MP: O senhor não esteve naquele bar naquele dia? RÉU: Não. MP: Em nenhum momento? RÉU: Não. (...)”
(
sic
do id. 199313745).

A vítima FABIANO DA SILVA, ao ser ouvida na Delegacia, contou os fatos com riqueza de detalhes:

“(...) Que no dia dos fatos (domingo), já era a noite quando sentou para jogar truco com seu colega DINDO. Que no momento que o TAMPINHA apareceu a vítima e seu colega tinha consumido umas três cervejas. Que o TAMPINHA, ao entrar no bar, chamou o colega da vitima de lado e pediu-lhe um cigarro. Ao ser atendido, saiu pra fora do bar. Que não demorou muito o TAMPINHA voltou armado, chegou bem próximo da vitima e começou a atirar. Que terceiros já tinham lhe avisado que o TAMPINHA estava querendo atirar na pessoa que tinha mexido com a mulher dele, alguns dias atrás. Após os disparos o TAMPINHA saiu do bar correndo, entrou em um carro branco e fugiu do local. Que foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e que por lá permaneceu por um mês e quinze dias, aproximadamente. Que atualmente se encontra em uma cadeira de rodas e que esta fazendo fisioterapia para ver se volta a andar. Questionado se realizou exame de corpo de delito, respondeu que no momento que estava no PSMVG, apareceu um perito, o qual realizou o exame”
(
sic
do id. 199314166 – p. 28/29).

A testemunha ANTÔNIA MARIA DA SILVA MASCIANO, ouvida somente na fase inquisitorial, relatou que:

“na época dos fatos era proprietária do Bar Flecha Café, localizado no bairro Carrapicho. Que o bar e a residência da depoente eram agregados um ao outro. Esclarece que tanto a vítima (FABIANO JOSÉ DA SILVA) quanto o suspeito (vulgo TAMPINHA) frequentavam o seu bar, sendo que a vítima era frequentadora mais assídua enquanto que o suspeito aparecia mais pra comprar lanches. Declara que no dia dos fatos (03/11/2013) estava fazendo despedida do bar, pois iria mudar. (...) Que até o momento em que entrou pra dentro do bar e foi até o seu quarto fazer tratamento de dialise, sendo que geralmente ocorre por volta de (01) uma hora, tanto a vítima quanto o suspeito não haviam ainda aparecido no bar. Informa que isso já era por volta das 18:30 horas. Quando terminou a aplicação ouviu barulho de tiros, ao sair pra fora, viu o FABIANO caído no chão da área do bar. Que somente soube ser o TAMPINHA o atirador porque as pessoas que estavam presentes disseram. Posteriormente quando fez visita ao FABIANO, no Pronto Socorro, foi confirmado pela vítima que a pessoa que lhe atirou foi o TAMPINHA. Questionada se soube o porquê, respondeu que a vítima lhe disse que a mulher do Tampinha encontrou com ele no Galpão, lhe forneceu um no de telefone e disse que era pra ligar para ela e quando a vítima ligou o TAMPINHA atendeu, falou um monte de coisas e disse que não iria lhe perdoar. (...) Questionada se conhece pessoas que possam esclarecer os fatos, respondeu que a única pessoa que se recorda, a qual estava junto da vítima era DINDO (...)”.
(id. 199314761).

A testemunha CLEONATO DA SILVA SARAT, ao ser ouvido em sede inquisitorial, narrou os fatos da seguinte forma:

“(...) Informa que era por volta das 19:00 horas quando chegou o vulgo TAMPINHA que ao passar por perto da mesa onde o depoente estava sentado com o FABINHO, o TAMPINHA parou e perguntou ao depoente se tinha cigarro, ao ser respondido que não, o TAMPINHA foi mais ou menos até o meio do bar e ao conseguir cigarro com alguém (o depoente não sabe dizer quem lhe deu cigarro) voltou, como se fosse sair do bar. Que TAMPINHA ao passar de novo próximo a mesa onde o depoente estava sentado, quando o TAMPINHA estava bem em frente do FABINHO, não disse nada, apontou a arma, que já estava em suas mãos, para o FABINHO e começou a atirar. Informa que até a pólvora lhe atingiu, pois estava bem perto do FABINHO. Que a única reação do FABINHO foi um olhar de espanto e em seguida foi ao solo. Que o TAMPINHA saiu do bar tranquilamente, como se não tivesse acontecido nada. Que ninguém foi atrás do TAMPINHA até mesmo por medo de ser ferido, pois ele estava armado. Logo o SAMU foi chamado, o qual deu os primeiros socorros e o encaminhamento do FABINHO ao Pronto Socorro de Várzea Grande. Questionado porque o TAMPINHA agiu dessa forma, respondeu que o boato que corre é que o FABINHO tinha ligado para a mulher do TAMPINHA e que numa das ligações foi o TAMPINHA que atendeu, inclusive começaram a discutir”
(
sic
do id. 199314166 – p. 23/24).

Contudo, em juízo, a testemunha alterou a versão dos fatos, alegando não ter visto o autor dos disparos, sob o argumento de que estava jogando truco e sentado de costas para a rua, quando de repente escutou os tiros. Destacou que não viu quem efetuou os disparos, apenas ouviu boatos que falaram que era o tal Tampinha. A testemunha afirmou que viu o acusado, minutos antes no bar, mas não na hora dos fatos.

Consta dos autos, ainda, as declarações da ex-esposa do acusado, JULIANA ARLENE DOS SANTOS, que não prestou compromisso e limitou-se a falar que o acusado estava com ela na hora dos fatos, e, ao tentar esclarecer em juízo que o réu estava em sua companhia no momento do crime, se mostrou confusa e nada confiante acerca do horário do seu deslocamento para tal encontro.

Dessa forma, verifica-se a existência de duas versões: a primeira aponta o apelante como o autor do delito, e que se encontra amparada pelos elementos probatórios colhidos durante as fases inquisitorial e judicial; a segunda, por sua vez, sustenta a versão do apelante, de que o acervo probatório é insuficiente para imputar-lhe a autoria do crime em análise.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”.
(AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses da defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados”
(HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado pela vítima e pela testemunha ocular, as quais foram firmes na fase inquisitorial ao apontar o acusado como autor do crime narrado na inicial.

Assim, tenho que as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva do réu, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Do recurso ministerial:

Acerca da circunstância judicial da culpabilidade, o Ministério Público sustenta que, considerando como se deram os fatos, tal circunstância não deveria ter sido avaliada como “natural do tipo”, pelo juízo
a quo
.

Para tanto, afirma que a conduta do apelado ROSIVAL é altamente reprovável, tendo em vista que agiu com dolo intenso já que,
“planejou a morte da vítima, ao passo que, após ter declarado dias antes do fato que não iria perdoá-la por ter ligado para sua esposa, ao encontrá-la em um bar, em momento de descontração, adentrou no local, ardilosamente conversou com o amigo da vítima, utilizando como pretexto um pedido de cigarro, andou pelo local palco do crime e, fingindo que iria embora de lá, colhendo a vítima de surpresa, efetuou disparos de arma de fogo contra ela”
.

Com efeito, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que
“[...] a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade”
(AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

Ocorre que, a qualificadora da surpresa/dissimulação, reconhecida como agravante genérica na segunda fase, já contempla a circunstância da premeditação, mormente porque, conforme demonstrado nos autos, o apelante adentrou o local dos fatos com falso pretexto, conversou com outras pessoas e, sorrateiramente, efetuou os disparos, com o nítido propósito de reduzir eventuais chances defesas.

Essa descrição é, portanto, justamente o subsídio fático-probatório da qualificadora, sendo vedada a utilização para negativar a pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Portanto, não cabe a valoração negativa na pena-base pelo fato de ter sido o crime praticado de forma premeditada, sem possibilidade de a vítima esboçar defesa, pois essa circunstância já está abrangida pela circunstância da emboscada, ou seja, da qualificadora reconhecida pelos jurados e aplicada na segunda fase, como agravante genérica

Dessa forma, mantém-se inalterada a pena definitiva estabelecida em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, preservando a pena de ROSIVAL DA SILVA ALMEIDA em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024